Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FESTA DE ANIVERSÁRIO INFANTIL NÃO CELEBRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO EXTERNO. ACIDENTE VEICULAR.
1.A não realização da entrega dos itens de decoração de festa infantil em virtude de caso fortuito externo (acidente veicular em que a ré foi para o hospital), exclui o nexo causal de eventual ato ilícito, sendo incapaz de ocasionar danos extrapatrimoniais.
2.Negou-se provimento ao apelo.